Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-24.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000267-24.2019.8.05.0010 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ULYSSES FONTES LIMA e outros Advogado(s): LIZ ESMERALDA EMBIRUSSU BAPTISTA COSTA APELADO: NAINA CARVALHO DE MENEZES Advogado(s): mk3 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de exoneração de alimentos. 2. O juízo a quo concedeu gratuidade de justiça ex officio à parte recorrida. 3. Inexistiu pedido de assistência judiciária pela parte beneficiada. 4. O apelante requereu a revogação da gratuidade e a fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão ex officio do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão ex officio da assistência judiciária gratuita. 4. A legislação exige requerimento expresso da parte interessada para a concessão do benefício. 5. Diante da ausência de pedido, impõe-se a revogação da gratuidade concedida de ofício e a fixação de honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão ex officio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000267-24.2019.8.05.0010, em que figuram como apelante ULYSSES FONTES LIMA e outros e como apelada NAINA CARVALHO DE MENEZES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .